Tribunal: TJSP
Processo: 1529120-63.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Aplicação da pena. Circunstâncias judiciais. Primariedade. Regime semiaberto. Primário o agente e não desfavoráveis as circunstâncias judiciais, de regra cabe estabelecer o semiaberto para cumprimento prisional inicial da pena aplicada inferior a oito anos de duração.